Tribunal: TJES
Processo: 5028940-76.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028940-76.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MURILLO CARVALHO MONTEIRO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REFORMA EX OFFICIO DE MILITAR ESTADUAL PORTADOR DO VÍRUS HIV. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRESUNÇÃO LEGAL DE INCAPACIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu mandado de segurança para reconhecer o direito do impetrante, militar estadual portador do vírus HIV, à reforma ex officio por incapacidade definitiva, com fundamento na legislação estadual aplicável, afastando a interpretação restritiva pretendida pela Administração Pública. As custas foram fixadas na forma da lei, sem condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o portador do vírus HIV, ainda que assintomático, tem direito à reforma ex officio com base na legislação estadual; (ii) se a previsão expressa de "síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)" na Lei Complementar Estadual nº 420/2007 exclui a concessão da reforma aos militares soropositivos assintomáticos; (iii) se deve prevalecer a interpretação literal ou a interpretação teleológica e sistemática da norma à luz dos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proteção da dignidade humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação estadual prevê como hipótese de incapacidade definitiva a síndrome da imunodeficiência adquirida, sem especificar graus ou estágios da doença, o que autoriza interpretação sistemática, alinhada ao entendimento consolidado no âmbito federal sobre a presunção legal de incapacidade do militar portador do vírus HIV, independentemente da manifestação da AIDS.
4. A interpretação restritiva pretendida pelo apelante contraria a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o Tema 1088 (enquanto vetor interpretativo), e a jurisprudência local, que reconhecem o direito à reforma ex officio ao militar soropositivo, em razão da natureza peculiar da atividade militar e da necessidade de proteção ao próprio servidor e à coletividade.
5. A diferenciação entre militares federais e estaduais, para fins de proteção do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, não se justifica, impondo-se a aplicação uniforme do entendimento que presume a incapacidade dos militares diagnosticados com HIV.
6. A sentença impugnada encontra respaldo nos princípios da isonomia, razoabilidade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana, não havendo elementos a ensejar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O militar estadual portador do vírus HIV tem direito à reforma ex officio por incapacidade definitiva para o serviço militar, independentemente da manifestação clínica da AIDS, em interpretação teleológica da legislação estadual, em consonância com os princípios da isonomia, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. 2. A existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto aos militares federais constitui vetor interpretativo válido para uniformização da proteção jurídica aos militares estaduais.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, 37, caput; LC/ES nº 420/2007, art. 12, IV; Lei nº 7.670/1988, art. 1º, I, c.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.872.008/RS, Tema 1088, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 01/08/2022; STJ, AgRg no REsp nº 1184917/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 14/06/2011; TJES, ApCiv nº 0008999-80.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, DJES 18/12/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028940-76.2024.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MURILLO CARVALHO MONTEIRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 12577435 do juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca da Capital, que, nos autos do “mandado de segurança com pedido de liminar” ajuizado por
MURILLO CARVALHO MONTEIRO
, julgou pela concessão da segurança para determinar que seja reconhecido o direito do impetrante de ser considerado incapaz para o serviço militar, concedendo-lhe a reforma
ex officio
, na forma da lei. Quanto às verbas sucumbenciais, foram fixadas custas na forma da lei, sem condenação em honorários advocatícios.

Nas suas razões recursais de id. 12577437, aduz o apelante a impossibilidade de concessão da reforma ex officio, sustentando a necessidade de diferenciação entre ser portador do vírus HIV e estar acometido pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), condição efetivamente prevista como incapacitante pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Argumenta, ainda, a inaplicabilidade dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça citados na sentença, por se referirem a militares federais ou por abordarem hipótese distinta - de ingresso na carreira. Assim, pugna o provimento recursal para reformar integralmente a r. sentença proferida, denegando-se a segurança.

Contrarrazões em id. 12577441, sem arguição de preliminares. Quanto ao mérito, alegou-se que a sentença deve ser mantida, pois aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1088) e a jurisprudência local, que, por uma questão de isonomia e razoabilidade, reconhecem o direito à reforma do militar portador de HIV, uma vez que tal condição é impeditiva para o próprio ingresso na carreira militar. Desta forma, refutou pontualmente as razões recursais, pugnando pelo desprovimento da apelação.

Houve manifestação pela não intervenção do órgão ministerial em primeiro grau de jurisdição (id. 12577434).

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que na instância originária, trata-se, de “mandado de segurança” impetrado por MURILLO CARVALHO MONTEIRO em face de suposto ato ilegal praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, CHEFE DO CENTRO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Alegou-se, em resumo, que: (i) em 08.03.2024 formulou-se representação junto ao Ministério Público Estadual – MPE contra o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo – CBMES, narrando ser militar há 12 anos e que em 2021 foi diagnosticado com HIV assintomático, tendo solicitado pedido de reforma que restou indeferido; (ii) em parecer da Junta Militar de Saúde - CI/PMES/DS/DPM/Nº 286/2024, datado de 21 de março de 2024, foi concluído que o impetrante “não se enquadra dentre as doenças constantes no Inciso IV, Art 12, Lei Complementar 420” por não apresentar incapacidade definitiva para o serviço ativo militar por ser assintomático”; (iii) por tal razão, requereu licença não remunerada para tratar de interesse particular; (iv) o Ministério Público oficiou o Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo para que manifestasse acerca do fato noticiado, tendo a autoridade coatora apresentado a Comunicação Interna nº 082/2024 – CRH/DGP, afirmando que não há embasamento jurídico para o pedido de reforma formulado pelo militar, que, embora seja portador de HIV, está considerado apto para o serviço militar; e (v) houve violação ao seu direito líquido e certo.

Em sentença, restou concedida a segurança com amparo na orientação jurisprudencial no sentido de que o militar portador do vírus HIV, ainda que assintomático, tem direito à reforma ex-officio por incapacidade definitiva.

Contra tal conclusão se volta a irresignação recursal, a qual, registro desde logo, não merece acolhimento.

O cerne do inconformismo do apelante reside, fundamentalmente, na defesa de uma interpretação literal e restritiva do art. 12, IV, da Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

Dita norma prevê:

“Art. 12. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, síndrome da imunodeficiência adquirida, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;”

Com base em referida redação, sustenta o ente público que, ao prever a "síndrome da imunodeficiência adquirida" como causa de incapacidade definitiva, a norma excluiria o direito à reforma para o militar que, como o apelado, é portador do vírus HIV, mas encontra-se assintomático e, segundo a Junta Militar de Saúde, apto para o serviço.

Com efeito, a sentença recorrida reconheceu que o apelado não apresenta diagnóstico de AIDS, contudo, concedeu a segurança com base em uma interpretação teleológica e sistemática do ordenamento, amparada em precedentes jurisprudenciais que consideram a condição de soropositivo, por si só, como juridicamente incapacitante para a carreira militar.

Imperioso registrar que o atual estado de saúde do apelado não é sequer controvertido nos autos, mas apenas se existe ou não o direito pretendido com base na sua condição atual de portador de HIV.

A questão devolvida a este Tribunal, portanto, não é fática, mas essencialmente jurídica: analisar se a norma estadual deve ser interpretada em sua literalidade estrita, ou se comporta uma exegese à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, de modo a resultar no direito à reforma do militar ora demandante.

Neste tocante, de certo que a adoção de uma interpretação puramente literal, como pretende o apelante, foge à lógica do sistema normativo vigente.

Isso porque, assim como a legislação estadual supramencionada, a Lei Federal nº 7.670/1988 também considera como motivo para reforma a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS.

“Art. 1º A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS fica considerada, para os efeitos legais, causa que justifica:

I - a concessão de:

(...)

c) reforma militar, na forma do disposto no art. 108, inciso V, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980;”

Pertinente, portanto, esclarecer, que a norma em questão, aplicável apenas às Forças Armadas, dispõe (Lei n.º 6.880/1980):

“Art. 104. A passagem do militar à situação de inatividade por reforma será efetuada de ofício.”

“Art. 106. A reforma será aplicada ao militar que:

(...)

II - se de carreira, for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas;”

“Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

(...)

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;”

“Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.”

Dita norma (aplicável apenas às forças armadas), que não difere da previsão no âmbito estadual, foi objeto de interpretação judicial, firmando-se a orientação jurisprudencial no sentido de que o militar portador do vírus HIV, ainda que assintomático, tem direito à reforma ex-officio por incapacidade definitiva, com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau imediatamente superior (AgRg no REsp 1184917/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 14/06/2011).

Nesse sentido, vige atualmente o Tema Repetitivo 1.088 do C. STJ, ao interpretar referida norma, fixou a seguinte tese:

"O militar de carreira ou temporário - este último antes da alteração promovida pela Lei 13.954/2019 -,
diagnosticado como portador do vírus HIV, tem direito à reforma 'ex officio' por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS
, porém, sem a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, se não estiver impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, na forma do art. 110, § 1º, da Lei 6.880/80". (REsp n. 1.872.008/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 1/8/2022.)

Referido precedente vinculante é oriundo de ação ordinária, ajuizada em 10/01/2018, por militar temporário do Exército Brasileiro, portador do vírus HIV, contra a União, objetivando a concessão da reforma por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, nos termos dos arts. 104, II, 106, II, e 108, V, da Lei 6.880/80 c/c art. 1º, I, c, da Lei 7.670/88.

Portanto, com razão o apelante quando argumenta que o referido precedente vinculante não incide no caso concreto, que versa sobre militar estadual. Todavia,
mesmo sem efeito vinculante direto sobre a legislação estadual, a orientação da Corte Superior serve como um indispensável vetor interpretativo, promovendo a isonomia e a unidade do Direito Administrativo em âmbito nacional
.

Em suma, o referido precedente vinculante não é invocado para equiparar o estado de pessoas e direitos, mas para extrair a
ratio decidendi
que lhe era fundamental:
a presunção legal de incapacidade ao portador de HIV, independentemente dos sintomas
.

Tal conclusão não é inovação no âmbito deste E. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR – PORTADOR DO VÍRUS HIV – ELIMINAÇÃO – CONDIÇÃO PREVISTA EM LEI COMO INCAPACITANTE PARA O SERVIÇO MILITAR – RECURSO DESPROVIDO (...) 3. O policial militar, portador do vírus HIV, ainda que assintomático, tem direito à concessão da reforma ex officio por incapacidade definitiva. 4. (...) 5. Recurso desprovido. (Data da publicação: 18/dez/2015, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 0008999-80.2014.8.08.0024, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA).

Dessarte, a sentença recorrida não representa afronta à lei, mas sim sua correta aplicação, em uma perspectiva sistemática e consentânea com os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que concedeu a segurança e determinou a reforma ex officio do apelado.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, porquanto não foram fixados na origem, em observância ao art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.